Tribunal: TRF3
Processo: 5002164-61.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
219/236)

5002164-61.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE DE CITAÇÃO.

1. Consultando o sistema processual informatizado, verifico que foi proferida sentença nos autos da ação de rito ordinário no. 0007209-86.2013.4.03.6000, julgando procedentes os pedidos formulados para reconhecer a inexistência de obrigação de registro da agravante nos cadastros do agravado, bem como da obrigação de contratar profissional químico para o acompanhamento de suas atividades, devendo o agravado proceder a baixa da respectiva inscrição, declarando, ainda, a nulidade das anuidades, multas e demais taxas lançadas. Condeno o réu a pagar honorários advocatícios ao patrono da autora, arbitrados em 15 % sobre o valor atualizado da causa.

2. Constato, ainda, que referida decisão transitou em julgado em 09/02/2018 e que os débitos cobrados através das CDAs que embasam a execução em questão são, em tese, referentes às cobranças afastadas.

3. A manutenção da pen

Inteiro teor:
219/236)

5002164-61.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE DE CITAÇÃO.

1. Consultando o sistema processual informatizado, verifico que foi proferida sentença nos autos da ação de rito ordinário no. 0007209-86.2013.4.03.6000, julgando procedentes os pedidos formulados para reconhecer a inexistência de obrigação de registro da agravante nos cadastros do agravado, bem como da obrigação de contratar profissional químico para o acompanhamento de suas atividades, devendo o agravado proceder a baixa da respectiva inscrição, declarando, ainda, a nulidade das anuidades, multas e demais taxas lançadas. Condeno o réu a pagar honorários advocatícios ao patrono da autora, arbitrados em 15 % sobre o valor atualizado da causa.

2. Constato, ainda, que referida decisão transitou em julgado em 09/02/2018 e que os débitos cobrados através das CDAs que embasam a execução em questão são, em tese, referentes às cobranças afastadas.

3. A manutenção da penhora dos valores bloqueados mediante tal situação poderá acarretar danos de difícil e incerta reparação a agravada, sem prejuízo de eventual verificação de descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

4. Por outro lado, em consulta aos autos da execução fiscal no. 5002358-74.2017.4.03.6000, não há como se vislumbrar que a agravante foi devidamente citada para pagar os débitos ou oferecer bens a penhora antes da efetivação do Bacenjud.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002164-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RAMOS JUBE - GO18438-A, DAIANA LACERDA DE MORAIS - GO31531, JHONATHAS SERAFIM SILVA - GO45734

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 20A. REGIAO

Advogado do(a) AGRAVADO: REINALDO ANTONIO MARTINS - MS6346-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002164-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: DAIANA LACERDA DE MORAIS - GO31531, JHONATHAS SERAFIM SILVA - GO45734

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 20A. REGIAO

Advogado do(a) AGRAVADO: REINALDO ANTONIO MARTINS - MS6346-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Presta Serviços Técnicos Eireli, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo "a quo", em execução fiscal, que determinou o bloqueio judicial dos valores existentes em suas contas bancárias através do sistema Bacenjud, antes da efetivação de sua citação.

Inconformada com a r.decisão, a parte agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, que a manutenção dos bloqueios lhe causará danos de incerta e difícil reparação, eis que a mesma possui decisão favorável a seu favor, já transitada em julgado, que afasta a legalidade da cobrança de anuidades, multas e demais taxas por parte do Agravado.

A análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi postergada para após a vinda da contraminuta.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta.

Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002164-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: DAIANA LACERDA DE MORAIS - GO31531, JHONATHAS SERAFIM SILVA - GO45734

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 20A. REGIAO

Advogado do(a) AGRAVADO: REINALDO ANTONIO MARTINS - MS6346-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Consultando o sistema processual informatizado, verifico que foi proferida sentença nos autos da ação de rito ordinário no. 0007209-86.2013.4.03.6000, julgando procedentes os pedidos formulados para reconhecer a inexistência de obrigação de registro da agravante nos cadastros do agravado, bem como da obrigação de contratar profissional químico para o acompanhamento de suas atividades, devendo o agravado proceder a baixa da respectiva inscrição, declarando, ainda, a nulidade das anuidades, multas e demais taxas lançadas. Condeno o réu a pagar honorários advocatícios ao patrono da autora, arbitrados em 15 % sobre o valor atualizado da causa.

Constato, ainda, que referida decisão transitou em julgado em 09/02/2018 e que os débitos cobrados através das CDAs que embasam a execução em questão são, em tese, referentes às cobranças afastadas.

A manutenção da penhora dos valores bloqueados mediante tal situação poderá acarretar danos de difícil e incerta reparação a agravada, sem prejuízo de eventual verificação de descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

Por outro lado, em consulta aos autos da execução fiscal no. 5002358-74.2017.4.03.6000, não há como se vislumbrar que a agravante foi devidamente citada para pagar os débitos ou oferecer bens a penhora antes da efetivação do Bacenjud.

O c. STJ já se manifestou acerca da necessidade de prévia citação do executado para a realização do bloqueio de valores em suas contas bancárias, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. CITAÇÃO.NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 3/6/2015; EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014; AgRg no AREsp 507.114/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014, DJe18/8/2014; AgRg no AREsp 554.742/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/10/2014, DJe 15/10/2014. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 668309 / CEAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0043726-0, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Data do Julgamento 08/03/2016, DJe 28/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. NECESSIDADE DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III- É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD. IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V- A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1641318/PEAGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0312838-7, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento 20/04/2017, Dje 04/05/2017.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados das contas da agravante através do sistema Bacenjud.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE DE CITAÇÃO.

1. Consultando o sistema processual informatizado, verifico que foi proferida sentença nos autos da ação de rito ordinário no. 0007209-86.2013.4.03.6000, julgando procedentes os pedidos formulados para reconhecer a inexistência de obrigação de registro da agravante nos cadastros do agravado, bem como da obrigação de contratar profissional químico para o acompanhamento de suas atividades, devendo o agravado proceder a baixa da respectiva inscrição, declarando, ainda, a nulidade das anuidades, multas e demais taxas lançadas. Condeno o réu a pagar honorários advocatícios ao patrono da autora, arbitrados em 15 % sobre o valor atualizado da causa.

2. Constato, ainda, que referida decisão transitou em julgado em 09/02/2018 e que os débitos cobrados através das CDAs que embasam a execução em questão são, em tese, referentes às cobranças afastadas.

3. A manutenção da penhora dos valores bloqueados mediante tal situação poderá acarretar danos de difícil e incerta reparação a agravada, sem prejuízo de eventual verificação de descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

4. Por outro lado, em consulta aos autos da execução fiscal no. 5002358-74.2017.4.03.6000, não há como se vislumbrar que a agravante foi devidamente citada para pagar os débitos ou oferecer bens a penhora antes da efetivação do Bacenjud.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.